Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728936-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por Erasmo Pinto Guimaraes Junior contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 38881961), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 39545854), o agravante aponta ser cabível o agravo de instrumento interposto. Aduz não ser caso de preclusão consumativa em razão da interposição anterior de agravo de instrumento (processo n. 0724827-96.2022.8.07.0000), em trâmite nesta Segunda Turma Cível, porquanto “este recurso combate uma decisão e o recurso mencionado combate outra decisão”. Argumenta que, “não obstante ambos os agravos peçam a gratuidade de justiça -, os pedidos dos agravos são absolutamente diferentes um do outro, eis que um tem como objeto principal a cassação da decisão que indeferiu a produção de prova pericial e, outro, tem como objeto específico a concessão da gratuidade de justiça”. Requer o conhecimento o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja conhecido e provido o agravo de instrumento para a concessão de gratuidade de justiça ao autor. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (Processo n. 0719549-88.2021.8.07.0020) no dia 11/10/2022, por meio da qual se julgou improcedente o pedido inicial. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.